Tribunal: TJBA
Processo: 0001456-04.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001456-04.2013.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALMIRO MOREIRA SANTOS Advogado(s): GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU. ACOLHIDA. INDIVÍDUO CUSTODIADO QUE NÃO FOI CONDUZIDO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR FALTA DE APARATO ESTATAL. CLARA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ART. 5º, LIV E LV, CRFB/88. PREJUÍZO MANIFESTO À DEFESA. PROCEDIMENTO MACULADO DESDE A ETAPA INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Na situação em tela foi verificada hipótese de nulidade processual insanável consistente na realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do acusado, o qual se encontrava cautelarmente custodiado na cidade de Vitória da Conquista/BA. In casu, a ausência do réu ocorreu por motivos injustificáveis atribuíveis ao Estado, o qual deveria ser a própria força motriz a garantir respeito ao Devido Processo Legal, para além da mera persecução penal pura e simples. 2. Embora ciente da não apresentação do acusado, o magistrado a quo manteve a realização da assentada mesmo diante de protestos do advogado da defesa pela sua redesignação, oportunidade em que foi realizada a oitiva de algumas das testemunhas em ato que ensejou flagrante violação aos direitos do recorrente no que toca ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Considerando-se as patentes violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB/88) ocorridas na situação, tem-se que os atos realizados na etapa instrutória foram maculados pela ausência do acusado, que se encontrava preso em comarca diversa. 4. Constatada a nulidade, imperiosa a anulação da instrução processual como um todo e, por conseguinte, da sentença de pronúncia prolatada em desfavor do recorrente. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso em sentido estrito n. 0001456-04.2013.8.05.0199, proveniente MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA, em que figura como recorrente, ALMIRO MOREIRA SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso e acolher a preliminar ventilada para reconhecer a nulidade do feito desde a audiência de instrução ocorrida em 14/05/2014, com a consequente determinação para que se proceda nova colheita de prova testemunhal e interrogatório do acusado.